Tribunal: TJMT
Processo: 1007016-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007016-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), J. J. D. O. G. F (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS FORTE - CPF: 026.933.371-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA SZWED - CPF: 005.633.321-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. J. D. O. G. F. - CPF: 177.255.024-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA. TEMA 500 DO STF INAPLICÁVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a tutela de urgência que determinou o fornecimento de tratamento multidisciplinar e medicamentos (Risperidona e Canabidiol) a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda que envolve medicamento sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão judicial de medicamentos e tratamentos não incorporados ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 500 do STF, que determina a competência da Justiça Federal para processar e julgar demandas que envolvam medicamentos sem registro na ANVISA, não se aplica ao caso em análise, uma vez que o medicamento Canabidiol, embora não possua registro na ANVISA, tem sua importação autorizada pela agência, conforme Resoluções no 327/2019 e no 335/2020.

4.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1161 da repercussão geral (RE 1165959/SP), reconheceu a possibilidade de fornecimento pelo Estado de medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem sua importação autorizada pela agência.

5.

Os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, conforme pacificado pelo STF no julgamento do Tema 793 da repercussão geral (RE 855178).

6.

O método ABA (Análise do Comportamento Aplicada) é reconhecido e recomendado pelo Ministério da Saúde, que aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo.

7.

O relatório médico acostado aos autos atesta a necessidade do tratamento multidisciplinar e dos medicamentos prescritos, bem como a impossibilidade de substituição por outros fármacos, sob pena de piora clínica e comportamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1.

É competente a Justiça Estadual para processar e julgar demanda que envolve medicamento sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada pela agência, não se aplicando o Tema 500 do STF.

2.

Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem sua importação autorizada pela agência, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais do SUS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei 8.080/90, arts. 2o e 6o, I, "d".

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por JOEL JARBAS DE OLIVEIRA GUIMARÃES FILHO, menor impúbere, representado por sua genitora.

Na origem, o menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID: F84.0) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH - CID: F90), requereu o fornecimento de tratamento multidisciplinar prescrito por médica especialista, incluindo psicologia pelo método ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia motora, além dos medicamentos Risperidona e Canabidiol.

O juízo de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, e determinou o fornecimento dos tratamentos convencionais de fonoaudiologia e terapia ocupacional. Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo de Instrumento, ao qual foi negado provimento por decisão monocrática.

No presente Agravo Interno, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese: (i) incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, tendo em vista que o medicamento Canabidiol não possui registro na ANVISA, atraindo a competência da Justiça Federal e a legitimidade passiva da União, conforme Tema 500 do STF; (ii) não observância dos critérios estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF para concessão de medicamentos não incorporados ao SUS; (iii) ausência de comprovação da eficácia e segurança do medicamento pleiteado com base em evidências científicas de alto nível; e (iv) existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que: (i) o Canabidiol, embora não possua registro na ANVISA, tem sua importação autorizada pela agência, aplicando-se o Tema 1161 do STF; (ii) o método ABA é recomendado pelo Ministério da Saúde através da Portaria no 324/2016; (iii) há relatório médico fundamentado atestando a necessidade do tratamento prescrito; e (iv) o direito à saúde é garantido constitucionalmente e deve ser assegurado pelos entes federativos de forma solidária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por JOEL JARBAS DE OLIVEIRA GUIMARÃES FILHO, menor impúbere, representado por sua genitora.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O cerne da questão consiste em verificar se a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso merece reforma.

Da alegada incompetência da Justiça Estadual

O agravante sustenta que a demanda deveria tramitar na Justiça Federal, com a inclusão da União no polo passivo, tendo em vista que o medicamento Canabidiol não possui registro na ANVISA, atraindo a incidência do Tema 500 do STF.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1161 da repercussão geral (RE 1165959/SP), fixou a seguinte tese:

"Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS."

No caso em análise, o medicamento Canabidiol, embora não possua registro na ANVISA, tem sua importação autorizada pela agência, conforme Resolução no 327/2019 e Resolução no 335/2020 da ANVISA, o que afasta a incidência do Tema 500 do STF, que trata especificamente de medicamentos sem registro e sem autorização de importação.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral (RE 855178), reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federativos no dever de prestar assistência à saúde, nos seguintes termos:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Portanto, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual ou necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.

Da necessidade do tratamento multidisciplinar e dos medicamentos prescritos

Quanto ao mérito propriamente dito, verifica-se que a decisão monocrática agravada está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça.

O relatório médico acostado aos autos (ID 181987292), subscrito pela médica neurofisiologia clínica Dra. Camila Leia M. Battirola (CRM 6779/MT CNC 168975), atesta que o menor necessita de tratamento multidisciplinar intensivo, individualizado e constantemente reavaliado, incluindo psicologia pelo método ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia motora, além dos medicamentos Risperidona e Canabidiol.

Importante destacar que o método ABA (Análise do Comportamento Aplicada) é reconhecido e recomendado pelo Ministério da Saúde, conforme Portaria no 07/2022, que aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).

A referida Portaria estabelece expressamente que:

Art. 1o Fica aprovado o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo. Parágrafo único. O Protocolo objeto deste artigo, que contém o conceito geral do comportamento agressivo no transtorno do espectro do autismo, critérios de diagnóstico, critérios de inclusão e de exclusão, tratamento e mecanismos de regulação, controle e avaliação, disponível no sítio https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/protocolos-clinicos-e-diretrizes-terapeuticaspcdt, é de caráter nacional e deve ser utilizado pelas Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na regulação do acesso assistencial, autorização, registro e ressarcimento dos procedimentos correspondentes.

Quanto aos medicamentos prescritos, o relatório médico é claro ao atestar que "as medicações não deverão ser mudadas e tão menos suspensas, pois acarretará piora clínica e comportamental e até regressão, além de aparecimento de novas comorbidades neuropsiquiátricas, não podendo ser trocadas ou mudadas por outros fármacos".

Embora o agravante alegue que não foram preenchidos os requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF para concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, verifica-se que, no caso concreto, há relatório médico fundamentado atestando a necessidade do tratamento prescrito e a impossibilidade de substituição por outros medicamentos.

Ademais, conforme já mencionado, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1161 da repercussão geral, reconheceu a possibilidade de fornecimento de medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem sua importação autorizada pela agência, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais do SUS.

No caso em análise, estão presentes os requisitos estabelecidos pelo STF, uma vez que há comprovação da hipossuficiência econômica do menor, da imprescindibilidade clínica do tratamento e da impossibilidade de substituição por outro similar disponível no SUS.

A título de esclarecimento, ultrapassados os pontos aduzidos pelo agravante, reitero que, a decisão agravada no recurso de agravo de instrumento não autorizou a disponibilização acerca do medicamento canabidiol, nesse sentido, não há que se falar em fornecimento do

medicamento Canabidiol 160,32 mg/ml.

Portanto, a decisão monocrática agravada está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, não merecendo reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025